Tribunal: TJMT
Processo: 1013120-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013120-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA, Padronizado, Diálise/Hemodiálise, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (AGRAVADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de 1o grau que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento "
Nintedanibe
150mg" ao autor, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar
:

(i)
se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo recai solidariamente sobre os entes federativos, e
(
ii
)
se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir:

3.
A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto na Constituição Federal e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Todavia, a repartição administrativa de competências permite direcionar o cumprimento de obrigações de acordo com a complexidade do tratamento e a esfera de competência do SUS.

4.
No caso em questão, não houve demonstração suficiente de que o medicamento "
Nintedanibe
150mg" é de alta complexidade para justificar a exclusão da responsabilidade do Município. A obrigação de fornecimento do medicamento deve ser mantida, considerando a
responsabilidade solidária e a necessidade de atendimento ao direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, podendo o direcionamento do cumprimento da obrigação ser feito conforme as regras de repartição de competências, sem exclusão da responsabilidade solidária.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
196, 197
; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1048356-97.2023.8.11.0041 movida por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos providenciem o fornecimento ao autor do medicamento
“NINTEDANIBE 150MG”
.

Afirma que o medicamento almejado pelo autor não é padronizado junto às políticas de distribuição gratuita e não integra as listas oficiais de medicamentos, em razão de que não está disponível nos estoques do Município de Cuiabá (MT).

Sustenta que é de competência do ente estatal o fornecimento de medicamentos de alto custo, consoante entendimento firmado no Tema 793/STF.

Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de fornecimento do medicamento ou, subsidiariamente, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
214909172
.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
218909662
, pugnando pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
236865676
, pelo
parcial provimento do recurso, para
direcionar o cumprimento da obrigação de alta complexidade, de forma prioritária, ao ente estatal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de recurso de
ape
l
a
ção interposto por
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
e
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1054908-83.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
EST
A
DO
DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, ante o cancelamento das certidões de dívida ativa (CDAs) n. 476001/17-A, 2018762205, 2018772833, 2018796689, 2018977792, 20181170159, 201996161, 20191629742 e 20191926927, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 26, da Lei n. 6.830/1980.

E ainda, condenou o
Est
a
do
de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o
Est
a
do
de Mato Grosso ajuizou a
presente
execução fiscal
em desfavor de
C ynthia B arros C abral P into F eguri e
Cynthia Barros Cabral Pinto
Feguri
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

Após a citação, a parte executada apresentou
exceção de
pré
-executividade, sustentando a prescrição e outras qu
est
ões que impediriam o prosseguimento da cobrança.

Em sede de impugnação
, o
Est
a
do
de Mato Grosso, reconhecendo a procedência dos argumentos trazidos na exceção de
pré
-executividade, devidamente solicitou a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento das CDAs
executadas
, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980.

O
J
uízo de origem,
homologou
o pedido de desistência formulado pel
a parte
exequente, julg
ando
extinta a execução
fiscal
e condenou o
Est
a
do
de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art
igo
90, §4o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Irresignada com a redução dos honorários pela metade
, a parte
executada
interpõe o presente recurso
de
ape
l
a
ção

pleiteando a condenação integral da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sem a redução determinada.

Pois
bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as qu
est
ões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA n
est
e feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo
est
á em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(
STJ –
REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)
.

Nesse sentido,
artigo 26 da Lei n
.
6.830/80, que isenta o exequente do pagamento de honorários sucumbenciais, aplica-se
ape
nas quando o cancelamento das CDAs ocorre antes da citação e da apresentação de defesa
pela parte executada
.

Assim
, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a
parte exequente, ora
ape
l
a
d
a
,
somente peticionou informando o cancelamento da
s
CDA
s
após a apresentação de defesa pela parte excipiente/executada, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Nesse ponto, registre-se que houve

o
devid
o
cancelamento
das certidões de dívidas ativas
,

conforme se vê
da CDA n. 476001/17-A
em
situação idêntica a todas as outras CDAs discutidas nos autos
(2018762205, 2018772833, 2018796689, 2018977792, 20181170159, 201996161, 20191629742 e 20191926927):

Nesse sentido, no caso de reconhecimento da procedência do pedido
da

parte excipiente
, em exceção de
pré
-executividade,

e cumprimento integral da obrigação pelo
excepto
, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a pr
est
a
ção reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Nessa linha,
é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGR
A
V
O INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQU
EST
IONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
PROVIMENTO NEGADO.

1. A alegação de violação do § 5o do art. 85 do CPC não é suficiente para se ter a qu
est
ão de direito como
prequ
est
ionada
, instituto que, para sua caracterização, exige, além da alegação, a discussão e a apreciação judicial pelo Tribunal de origem.

2. A jurisprudência d
est
a
Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequ
est
ionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4o, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de
pré
-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma.
Precedentes:
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023;
AgInt
no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1o/12/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 28/3/2022.

4.
Agr
a
v
o interno a que se nega provimento”.

(STJ –
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)
.
[
g.n
].

E ainda,
é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do
Est
a
do
de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE
APE
L
A
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS
(EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2.
Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e os critérios
est
a
belecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido”.

(TJMT – N.U 0000141-31.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).
[
g.n
].

Assim, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários sucumbenciais em situações em que há o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu
/
excepto
, como ocorreu n
est
e caso.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ape
l
a
ção cível interposto e, por consequência, mantenho
i
ncólume

a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024